Tribunal: TJDFT
Processo: 0734741-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734741-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA CAROLINA CORREA SANTOS MARTINS AGRAVADO: CRISTIANO VIEIRA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUANA CAROLINA CORREA SANTOS em face de decisão prolatada pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0746633-87.2022.8.07.0001, saneou o feito e determinou o pagamento dos aluguéis do imóvel utilizado exclusivamente pela agravante. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a agravante manifesta-se no ID 50698089 alegando a necessidade de análise do recurso por se tratar do mérito do processo, enquadrando-se o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Transcrevo parte da decisão agravada de ID 50344757: Pagamento de alugueis: Quanto ao pedido de pagamento de alugueis pela ré, a pretensão do autor encontra suporte legal, remanescendo a discursão em torno do valor da indenização. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL FINANCIADO. PARTILHA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR. NECESSIDADE. DESPESAS COM FINANCIAMENTO APÓS A PARTILHA. POSSUIDOR DO BEM. RESPONSABILIDADE. (...). ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-COMPANHEIRO RESIDENTE NO IMÓVEL. CABIMENTO. (...) 4. É cabível o arbitramento de aluguel a um dos ex-companheiros, por uso exclusivo de imóvel comum, na hipótese em que, efetuada a partilha, um deles permaneça residindo no bem. (...) (TJDFT, Acórdão 1070038, 1a Tuma Cível, Rel. DES. SIMONE LUCINDO, DJe 31/01/2018). Mister, portanto, a apuração do valor da locação mensal do imóvel ocupado exclusivamente pela ré, devendo ela efetuar o pagamento de 50% de tal valor em benefício do autor durante todo o período em que ocupou o imóvel com exclusividade. O valor mensal da locação do imóvel poderá ser apurado por Oficial de Justiça. Com efeito, observa-se que a decisão agravada limitou-se a sanear o feito, resolvendo algumas questões pendentes como o pagamento do aluguel, não havendo correção no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada à urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso em análise, a decisão agravada limitou-se a sanear o feito. A alegação de que se trata do mérito do processo, não prospera, tendo em vista que o cerne da controvérsia é a dissolução do condomínio, sendo as obrigações acessórias decorrentes da dissolução. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu o recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1095049, 07166087020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2023 14:28:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador